Tribunal: TJMT
Processo: 0026865-87.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026865-87.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JEFERSON FARIAS GUIMARAES - CPF: 052.901.921-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEMERSON FARIAS GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PREAMBULAR DE OFÍCIO EM RELAÇÃO À CONDUTA ART. 307 DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
–
lapso prescricional ultrapassado – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente
DECLARADA – MÉRITO RECURSAL - CONDENAÇÃO POR INFRINGÊNCIA AO ART. 14,
CAPUT,
DA LEI Nº 10.826/2003 - SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL POR IGUALMENTE PREPONDERANTES – RECURSO PROVIDO.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Aperfeiçoado o prazo prescricional na modalidade superveniente ou intercorrente em relação à conduta do artigo 307 do Código Penal, deve ser declarada a extinção da punibilidade estatal.

Na dosimetria em relação à conduta tipificada no artigo 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003,
"
Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação integral com a confissão, ainda que parcial ou qualificada"
(AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0026865-87.2019.8.11.0042, que tramitou pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, foi
Jeferson Farias Guimaraes
, condenado por infringência ao disposto no artigo 14,
“caput”
da Lei nº. 10.826/2003 e no artigo 307 do Código Penal, em concurso material, ao cumprimento da pena total de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (sentença – Id. 166492272).

Não se conformando com os termos da sentença, Jeferson Farias Guimarães, interpôs recurso de apelação criminal.

Em suas razões, pede a reforma da sentença de primeiro grau para que seja procedida a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (Id. 166492286).

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja procedida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (Id. 166492291).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Gadelha, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 170979192), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal
: Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Falsa Identidade. Art. 14, ‘caput’ da Lei nº. 10.826/2003 e Art. 307 do Código Penal. – Pretendida compensação integral da atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena do apelante Jeferson. –
Admissibilidade
– No caso em voga, o apelante Jeferson ostenta apenas uma condenação com trânsito em julgado em seu desfavor, que foi utilizada na segunda fase da dosimetria da pena como circunstância agravante, momento em que a magistrada de piso reconheceu a existência da atenuante confissão espontânea do apelante e procedeu com a compensação de forma parcial. – Desta forma, em razão do reconhecimento da confissão espontânea, merece reparo a sentença recorrida, para que seja realizada a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência, como postulado pela defesa do apelante Jeferson, em razão de ambas serem circunstâncias preponderantes. –
Pelo provimento do apelo defensivo.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o apelante Jeferson Farias Guimarães busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0026865-87.2019.8.11.0042, tão somente para que seja procedida à compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Não houve insurgimento quanto à materialidade dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de falsa identidade, tampouco quanto à autoria por parte do ora apelante, que restaram devidamente comprovadas tanto pelas provas documentais quanto pela confissão do réu sob o crivo do contraditório e pelo depoimento da testemunha policial militar que atendeu à ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do imputado (v.g.: sentença Id. 166492272).

Considerando que
a pena definitiva para o delito tipificado no

artigo 307 do Código Penal foi fixada na sentença em 03 (três) meses de detenção
(Id. 166492272, p. 3), antes de adentrar ao tema recursal, de ofício, passo à
análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
em relação à esta conduta.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção fixada na sentença (Id. 166492272, p. 3) que, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos.

O apelante nasceu em
25/03/1993
(cópia do prontuário civil – Id. 166492268, p. 29), de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
05/08/2019
(Id. 166492268, pp. 70 a 72), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a
prolação da sentença em 11/12/2020
(Id. 166492272).

Não se verifica, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena
in abstrato
, bem como na modalidade retroativa.

Cumpre-nos verificar a ocorrência de prescrição intercorrente, posterior, subsequente ou superveniente à sentença condenatória, que se aperfeiçoa entre a data da publicação da sentença condenatória e o seu trânsito em julgado para a imputada.

Sobre o tema, cito o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“Para a ocorrência da prescrição intercorrente devem estar presentes, simultaneamente, alguns pressupostos:

A - Pressupostos da prescrição intercorrente

a) Inocorrência de prescrição abstrata e de prescrição retroativa.

b) Sentença condenatória.

c) Trânsito em julgado para a acusação ou improvimento de seu recurso.

B - Como encontrar o prazo prescricional

Para encontrar o prazo prescricional, na modalidade intercorrente, deve-se adotar as seguintes providências:

a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.

Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente de concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória.

b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP).

c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.”
(Tratado de Direito Penal, vol. 1, parte geral, 13ª ed., Saraiva, 2008, p. 735).

Como explicitado anteriormente, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente teve início com a publicação da sentença em 11/12/2020 (Id. 166492272).

Não havendo, até a presente data, o trânsito em julgado para a defesa, constata-se o aperfeiçoamento da prescrição da pretensão punitiva superveniente à sentença condenatória e em momento anterior ao julgamento do recurso de apelação, de modo que
declaro extinta a punibilidade de Jeferson Farias Guimarães relativamente à imputação de infringência ao disposto no artigo 307 do Código Penal
.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente no que concerne ao delito de falsa identidade, resta-nos examinar a pretensão recursal acerca do delito do artigo 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003.

A pena-base foi fixada na sentença no mínimo em abstrato.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão, no entanto, o magistrado
a quo
não realizou a compensação integral por entender não serem igualmente preponderantes.

No ponto, salienta-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º, do CPP, consolidou entendimento no sentido de ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido.”
(REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

Ainda, no julgamento do REsp n. 1.931.145/SP e do REsp n. 1.947.845/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgados em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, a Terceira Seção acolheu a readequação do Tema n. 585/STJ, firmando a seguinte tese:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado de nossa Corte de Justiça:

“REVISÃO CRIMINAL – (...) PENA-BASE CONSERVADA – SEGUNDA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA – QUALIFICADA OU PARCIAL – COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – PENA READEQUADA – AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...). É perfeitamente possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência porquanto igualmente preponderantes”
(TJMT. N.U 1015230-19.2022.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julg. 06/04/2023, Publ. 14/04/2023).

E, “
somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante. Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação integral com a confissão, ainda que parcial ou qualificada”
(AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

No caso ora em análise, o apelante ostentava apenas uma condenação penal (processo nº 4289-25.2016.811.0004, 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, transitada em julgado em 17/04/2017), e que foi considerada pelo magistrado
a quo
para agravar a pena na segunda fase da dosimetria.

Portanto, tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, imperiosa a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência).

A pena-base privativa de liberdade foi fixada na sentença no mínimo abstratamente cominado.

Na segunda fase da dosimetria, promovo a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, permanecendo a pena no patamar mínimo.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento de pena, de modo que alcançada a pena privativa de liberdade final de 02 (dois) anos de reclusão, mantidos a pecuniária de 10 (dez) dias-multa e o regime inicial semiaberto.

Por todo exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1º, todos do Código Penal, de ofício
declaro extinta a punibilidade
de Jeferson Faria Guimarães em relação à imputação de infringência ao disposto no artigo 307 do Código Penal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente e, no que tange à condenação pelo delito do artigo 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, em consonância com o Parecer ministerial,
provejo

o apelo defensivo para proceder à compensação integral ente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024